Tribunal: TJDFT
Processo: 0011502-05.2016.8.07.0001
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-07-01
Data de publicação: 2021-07-14

Ementa:
PENAL. FURTO QUALIFICADO PRATICADO COM ABUSO DE CONFIANÇA. PRELIMINARES: LEGITIMIDADE DO ASSISTENTE DA ACUSAÇÃO PARA INTERPOR RECURSO DE APELAÇÃO. POSSIBILIDADE. LEI N. 13.964/19. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. PRELIMINARES REJEITADAS. MÉRITO: MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS PELAS PROVAS ORAIS E DOCUMENTAIS. DOSIMETRIA DA PENA. PENA-BASE. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.
1. O Supremo Tribunal Federal reconhece a legitimidade do assistente da acusação para interpor recurso de apelação, inclusive em contrariedade à manifestação expressa do Ministério Público quanto à sua conformação com a sentença absolutória. PRELIMINAR DE ILEGITIMADA PASSIVA REJEITADA
2. Verificado que a acusada responde por uso de documento falso apresentado no bojo do processo criminal em análise, bem como existindo informações de que a ré utilizou do mesmo artifício em ação trabalhista, não se vislumbra qualquer irregularidade no não oferecimento do acordo de não persecução penal (ANPP), por parte do Ministério Público, visto que a situação se enquadra no disposto no art. 28-A, § 2o, inc. II, do Código de Processo Penal.
3. Incabível a absolvição da ré por insuficiência probatória, se as provas orais e documentais colhidas durante a instrução criminal demonstram que ela, aproveitando-se do cargo de confiança que exercia, inseria múltiplos dados no sistema dos pagamentos da empresa, de forma que valores indevidos, a título de salário e outros, eram destinados à sua conta pessoal.
4. É inviável exacerbar a pena-base sob o título de culpabilidade em razão da consideração dos crimes que sobejam o número necessário para a aplicação da fração máxima da continuidade delitiva.
5. É possível exasperar a pena-base dos crimes contra o patrimônio quando o prejuízo da vítima se mostrar vultoso, de forma a extrapolar o próprio tipo penal. 6. A jurisprudência passou a reconhecer como critério ideal para individualização da pena na primeira etapa do procedimento dosimétrico o aumento na fração de 1/8 a cada circunstância judicial negativamente valorada, sendo facultado ao julgador, desde que mediante fundamentação idônea, estabelecer quantum superior. Pena majorada.
7. O Colendo Superior Tribunal de Justiça, em sede de recursos repetitivos, julgou o Tema 983, oportunidade em que afirmou a possibilidade de reparação dos danos na seara criminal, desde que expressamente requerido na peça exordial, a fim de viabilizar o contraditório e a ampla defesa. Assim, não havendo requerimento por parte da Acusação, deve ser afastada a condenação.
8. Recursos conhecidos e parcialmente providos.